Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INDEFERIMENTO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA.
Não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela recursal liminarmente pleiteada, quando ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação, consoante artigos 995 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.